Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-48.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÁREA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos em razão de atropelamento provocado por caminhão e ocorrido no momento em que autora atravessava o pátio do posto de combustíveis, após sair da loja de conveniência situada dentro da respectiva área.
2 - O ordenamento jurídico pátrio adota como regra geral a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil.
3 - Entretanto, nos termos do art. 932, inciso III, da lei substantiva, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício da atividade do seu interesse. Assim, não basta a simples comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta, sendo imprescindível que o preposto tenha agido de forma dolosa ou culposa para que se configure a responsabilidade objetiva do empregador.
4 – De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o proprietário do veículo responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro e seu condutor.
5 – De igual modo, o art. 14, do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
6 – Não fica afastada igualmente a aplicação da teoria do consumidor por equiparação (bystander), insculpida no artigo 17 da Lei no. 8.078/90, em razão da transeunte ser vítima do risco da exploração da atividade econômica pelo proprietário da área, onde ocorreu o sinistro.
7- Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria consolidada de que o proprietário do estacionamento ou terreno, que o explora ou utiliza para fomentar sua atividade comercial, responde igualmente pelos danos causados àqueles que dele se utilizarem.
8 - Ausente qualquer excludente de responsabilidade, todos os envolvidos e que concorreram para o resultado ou assumiram o risco respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor.
7 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.